Tribunal: TJPA
Processo: 0826662-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826662-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDVALDO DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Edvaldo da Silva Sousa, preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa (Comando Vermelho), com fundamento em elementos telemáticos, laudo de compatibilidade facial e dados de investigação. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, insuficiência de indícios, impedimento de peticionamento devido à suspensão do processo originário e argumentos humanitários, requerendo revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta e atual, nos termos do art. 312 do CPP;

(ii) há contemporaneidade suficiente dos fatos para justificar a segregação cautelar;

(iii) o vínculo do paciente à organização criminosa está suficientemente demonstrado para a decretação da prisão;

(iv) a suspensão do processo originário comprometeu o exercício da defesa;

(v) as condições pessoais e argumentos humanitários são aptos a afastar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em investigação conduzida pela FICCO/PA, indicando atuação do paciente em facção criminosa ativa e de alta periculosidade.

4. A contemporaneidade está evidenciada, considerando a natureza permanente da atividade imputada e o risco de reiteração delitiva.

5. A suspensão do processo principal não impediu o acesso da defesa aos autos, tampouco inviabilizou o exercício do direito de petição.

6. Condições pessoais e argumentos humanitários não afastam a prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada.

7. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para reexame da suficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa ativa, devidamente fundamentada com base em elementos concretos e atuais, é legítima e não configura constrangimento ilegal. 2. A suspensão do processo penal, por recurso do Ministério Público, não impede a atuação da defesa nem compromete o direito de petição quando há outros meios de postular a liberdade do réu.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Renata Viviane Rodrigues de Souza, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 27.863, em favor de
Edvaldo da Silva Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém – PA, no bojo do processo de origem nº 0817904-23.2025.8.14.0401.

Narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará (FICCO/PA), sob a suspeita de envolvimento com organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber. A imputação se sustenta em elementos telemáticos e em laudo de compatibilidade facial com indivíduo identificado como “M22”.

A impetrante sustenta que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, uma vez que sua prisão não possui fundamentação concreta e atual, e que o processo principal encontra-se suspenso desde outubro por conta de recurso interposto pelo Ministério Público, o que, na prática, inviabiliza qualquer provocação da defesa nos autos originários quanto à sua custódia. Destaca-se que, devido à suspensão do feito, o sistema eletrônico PJe encontra-se bloqueado para a juntada de novas petições, o que resultaria em uma violação estrutural do devido processo legal e do direito de petição constitucionalmente assegurado.

Aponta-se, ainda, a ausência de
periculum libertatis
concreto, evidenciada pelo fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e ausência de apreensão de bens ilícitos. Argumenta-se que o vínculo do paciente à organização criminosa não se fundamenta em atos concretos, mas apenas em elementos indiciários e nominais, insuficientes para justificar a medida extrema de segregação cautelar.

Acrescenta-se como argumento de natureza humanitária o fato de que o paciente é pai de um recém-nascido com apenas 20 (vinte) dias de vida, sendo imprescindível sua presença no núcleo familiar, à luz da prioridade absoluta conferida pela Constituição Federal aos direitos das crianças.

Outrossim, ressalta-se que a custódia do paciente se sustenta sobre um conjunto probatório frágil e indiciário, baseado unicamente em laudo de reconhecimento facial e vinculação genérica ao organograma da organização criminosa, sem atos individualizados ou atuais que demonstrem efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A impetrante pleiteia, assim, a concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva de Edvaldo da Silva Sousa, com consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, in
deferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32801590).

Em parecer (Id.

33175759), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, ausência de contemporaneidade dos fatos, fragilidade do acervo probatório e impedimento de peticionar no feito principal em razão da suspensão do processo por força de recurso do Ministério Público. Aponta, ainda, razões de natureza humanitária.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em representação formulada no curso de investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA. As investigações apontaram que o paciente Edvaldo da Silva Sousa figura como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, tendo seu ingresso formalizado mediante cadastro, acompanhado de fotografia, constando inclusive a sua alcunha ("M22"). A vinculação foi corroborada por laudo de compatibilidade facial e por dados extraídos de aparelho celular apreendido com outra integrante da facção.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada:

“(...) Compulsando minuciosamente os autos, ressai das investigações que os representados BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA, DIOGO DA SILVA BRITO, ERYSON ANTONIO COSTA DE MORAIS, EDVALDO DA SILVA SOUSA, CARLOS DIAS DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA e VILCKER AUGUSTO SANTOS MOREIRA teriam, em data contemporânea, realizado os seus respectivos cadastros na organização criminosa comando vermelho: 29/10/2024, 2023, 09/08/2024, 2024, 30/01/2025, 2023, 11/02/2024, respectivamente, constando, ainda, das investigações, que os laudos de perícia prosopográficas indicam que, de fato, seriam os mencionados representados, conforme demonstrado pelos investigadores, havendo, outrossim, que se falar em contemporaneidade da prisão preventiva, face às datas de realização dos seus respectivos cadastros na organização criminosa comando vermelho. Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

(...)”

A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Há elementos concretos que indicam a materialidade e indícios de autoria do crime de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), além da periculosidade atribuída ao grupo investigado, cuja atuação se estende por diversas regiões do Estado do Pará, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas. A gravidade concreta da conduta, somada à necessidade de garantia da ordem pública, foram expressamente reconhecidas pelo Juízo a quo.

De outro lado, impetrante sustenta que os fatos imputados ao paciente Edvaldo da Silva Sousa seriam pretéritos, de modo que a segregação cautelar careceria de contemporaneidade, o que configuraria constrangimento ilegal.

No caso sob exame, os documentos constantes dos autos indicam que o vínculo do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho data de 2024, sendo um dos cadastros identificados na investigação da FICCO/PA, corroborado por laudo de reconhecimento facial. Assim, trata-se de fato relativamente recente à decretação da prisão (ocorrida em 2025) e que guarda conexão com uma estrutura criminosa ainda em operação, de atuação ampla e com potencial ofensivo à ordem pública.

Nessa perspectiva, a suposta defasagem temporal alegada não subsiste. A jurisprudência tem entendido que, em casos de crime permanente ou de envolvimento em organizações criminosas ativas, a atualidade da medida cautelar deve considerar a continuidade da atuação delitiva do grupo e a possibilidade de reiteração criminosa, e não apenas a data do ingresso na suposta organização.

Portanto, verifica-se que a gravidade concreta da conduta imputada, a natureza da organização criminosa, o modo de atuação em rede e o risco de reiteração justificado pelo próprio contexto do grupo, evidenciam a atualidade dos fundamentos da prisão, consoante os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange à garantia da ordem pública.

Além disso, a análise da contemporaneidade deve ser feita à luz da efetividade da persecução penal, que, em casos complexos como o presente — envolvendo criminalidade organizada —, pode demandar maior tempo de investigação e de processamento dos dados probatórios, não se podendo imputar desídia estatal quando há demonstração de diligência na condução do feito.

Quanto às condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita, é entendimento sumulado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado que não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente, como se revela no caso presente.

Nesse sentido: Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No tocante ao argumento humanitário, em razão da paternidade recente do paciente, tal circunstância, embora sensível, não se mostra suficiente, por si só, para afastar os requisitos legais da prisão preventiva quando devidamente demonstrados, como ocorre no presente caso. A jurisprudência tem admitido substituição da custódia por medidas diversas em situações de maternidade ou paternidade, mas condicionada à ausência de risco à ordem pública, o que não se verifica aqui, diante da imputação de atuação em facção criminosa de alta periculosidade.

Quanto à suposta impossibilidade de exercício da defesa no feito de origem em razão da suspensão do processo, tal alegação não prospera. Consoante informado pelo Juízo coator, a suspensão decorre do processamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Ademais, a interposição do presente habeas corpus demonstra que não houve, na prática, cerceamento do direito de postular liberdade, tampouco violação estrutural do devido processo legal. Importante salientar, ainda, que o sigilo processual anteriormente decretado foi expressamente levantado no dia 06 de fevereiro de 2026, afastando qualquer óbice de acesso aos autos por parte da defesa.

Por fim, a alegada fragilidade probatória não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, uma vez que demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a cognição sumária própria do writ constitucional.

Diante de todo o exposto, não se constata ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026